Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. DENÚNCIA REJEITADA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face de rejeição de denúncia pelo delito de receptação culposa, sob a fundamentação de inépcia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia descreveu objetivamente elementos que indicassem a possibilidade de perceber ou inferir a procedência ilícita do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração, em tese, do delito de receptação culposa, exige-se apenas que haja condições em razão das quais se deveria presumir a origem ilícita do bem adquirido ou recebido: natureza do bem, desproporção entre o valor e o preço, ou condição de quem oferece o bem.
4. A denúncia descreveu que a ré recebeu o aparelho celular, sem caixa ou nota fiscal, de pessoa que já cometera atos infracionais análogos a roubo, circunstância esta que deveria fazer presumir ter sido obtido o bem por meio criminoso. Há, portanto, a descrição objetiva de elementos que indiquem a possibilidade de a denunciada perceber ou inferir a procedência ilícita do bem.
5. Havendo elementos que indiquem a possibilidade da percepção da origem ilícita do bem, precipitada a rejeição da denúncia, a impossibilitar a dilação probatória e a apuração, sob o contraditório, das reais circunstâncias em que adquirido o bem.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença proferida e receber a denúncia com o regular processamento do feito. Sem custas e sem honorários advocatícios.